Tribunal: TJES
Processo: 5012215-50.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5012215-50.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES
Requerente: Flavio Junior Piedade de Paula
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, por Flavio Junior Piedade de Paula, visando corrigir erro material na segunda fase da dosimetria da pena imposta pela condenação nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cuja sentença foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES e parcialmente confirmada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve erro na aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, uma vez que a fração de redução da pena foi inferior a 1/6 sem fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão.
4. Na segunda fase, apesar de reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a redução aplicada foi inferior ao patamar jurisprudencialmente aceito de 1/6 para cada atenuante, sem motivação concreta.
5. A jurisprudência do STJ exige motivação específica para frações distintas do padrão de 1/6, o que não ocorreu no caso.
6. Redimensionada a pena, após aplicação correta das atenuantes, causas de aumento e de diminuição, a nova pena total definitiva foi fixada em 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais 353 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes na segunda fase da dosimetria exige fundamentação idônea.

Ausente essa fundamentação, impõe-se a retificação da pena com base na fração padrão de 1/6.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 621, I;
CP, arts. 65, I e III, "d"; art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 14, II;
ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.12.2020;
STJ, AgRg no REsp 1.834.972/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.12.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram as
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, julgar procedente a Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012215-50.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5012215-50.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES
Requerente: Flavio Junior Piedade de Paula
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, por Flavio Junior Piedade de Paula, visando corrigir erro material na segunda fase da dosimetria da pena imposta pela condenação nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cuja sentença foi proferida pela 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES e parcialmente confirmada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve erro na aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, uma vez que a fração de redução da pena foi inferior a 1/6 sem fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão.
4. Na segunda fase, apesar de reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a redução aplicada foi inferior ao patamar jurisprudencialmente aceito de 1/6 para cada atenuante, sem motivação concreta.
5. A jurisprudência do STJ exige motivação específica para frações distintas do padrão de 1/6, o que não ocorreu no caso.
6. Redimensionada a pena, após aplicação correta das atenuantes, causas de aumento e de diminuição, a nova pena total definitiva foi fixada em 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, mais 353 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes na segunda fase da dosimetria exige fundamentação idônea.

Ausente essa fundamentação, impõe-se a retificação da pena com base na fração padrão de 1/6.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 621, I;
CP, arts. 65, I e III, "d"; art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 14, II;
ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.12.2020;
STJ, AgRg no REsp 1.834.972/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5012215-50.2025.8.08.0000

REQUERENTE:

FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA

REQUERIDO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir parcialmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001688-22.2021.8.08.0047, confirmada em parte pelo v. Acórdão da Egrégia 2ª Câmara Criminal.

Em suas razões (ID 15196595), o revisionando sustenta, exclusivamente, a ocorrência de erro na dosimetria da pena do crime de roubo. Alega que, na segunda fase do cálculo, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicou uma fração de redução inferior ao patamar de 1/6 (um sexto), pugnando pela reapreciação da dosimetria.

Instada a se manifestar, a douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, (ID 15701436), opinou pela procedência do pedido revisional.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, quanto ao pedido formulado na presente ação revisional, este
deve ser julgado procedente
.

O requerente foi condenado, acórdão da Segunda Câmara Criminal, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990. A condenação transitou em julgado para a defesa em 18 de outubro de 2023.

Nesta via processual, o requerente pugna, exclusivamente, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para as reconhecidas atenuantes de menoridade relativa e confissão, nos moldes do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal.

A razão assiste ao requerente.

Ao proceder à dosimetria da pena para o crime de roubo majorado, o juízo de primeira instância fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Na segunda fase, reconheceu a presença das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e, por elas, reduziu a pena para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Ocorre que, ao promover a atenuação, o magistrado não declinou o critério fracionário utilizado, tampouco apresentou fundamentação concreta que justificasse a adoção de um patamar diverso daquele reiteradamente empregado pelos Tribunais Superiores.

A jurisprudência, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, na ausência de critérios legais para a definição do
quantum
de aumento ou diminuição decorrente das agravantes e atenuantes, deve ser aplicada a fração paradigma de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, sendo lícita a utilização de fração diversa apenas mediante fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme bem destacado pela douta Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, um simples cálculo aritmético demonstra que a redução operada na sentença foi inferior ao referido patamar.

Partindo-se da pena-base de 75 (setenta e cinco) meses, a redução total foi de apenas 18 (dezoito) meses, resultando na pena intermediária de 57 (cinquenta e sete) meses, o que equivale a 04 anos e 09 meses.

A aplicação da fração de 1/6 para cada uma das duas atenuantes levaria a um resultado distinto e mais benéfico ao sentenciado.

Dessa forma, a decisão condenatória, neste ponto específico, contraria a evidência dos autos e a consolidada interpretação jurisprudencial, configurando o erro técnico que autoriza a presente via revisional.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) pela primeira, fixando-a em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Em seguida, aplicando nova redução de 1/6 (um sexto) sobre este novo patamar, em razão da segunda atenuante, estabeleço a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, mantenho os demais parâmetros do acórdão revisando. Assim, sobre a pena intermediária de 04 anos, 04 meses e 15 dias, incidem as causas de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) na fração de 1/3, o que totaliza a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) na fração de 2/3, a pena atinge o patamar de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Havendo a incidência
da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3, resultando na pena de
0
6
(
seis
) anos,
05 (cinco) meses
e
2
4 (
vinte e quatro
) dias de reclusão
, para cada um dos crimes de roubo.

Considerando o concurso formal entre os três crimes de roubo, exaspera-se uma das penas na fração de 1/5 (conforme já decidido no acórdão da apelação), totalizando
0
7
(
sete
) anos,
09
(
nove
) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Somada, em concurso material, à pena pelo crime de corrupção de menores (fixada em 01 ano de reclusão), a pena definitiva do requerente resta redimensionada para
0
8
(
oito
) anos, 0
9
(
nove
) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, segundo a proporcionalidade fixada no acórdão combatido
, mantido o regime inicial fechado nos termos do acórdão.

Assim, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal para redimensionar a pena do requerente FLAVIO JUNIOR PIEDADE DE PAULA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.